Tribunal: CARF
Processo: 10930.720113/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 ou quando pretender robustecer tese que já tenha sido apresentada. Não cabe requerer genericamente, no recurso voluntário, a juntada oportuna e em momento posterior de mais documentos, ou de outras provas, as quais sequer são especificadas na peça recursal, não havendo etapa de intimação para especificação de provas na fase contenciosa do processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil e idônea, referente ao ano anterior ao exercício do lançamento (ano-base fiscalizado relativo ao lançamento). Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, das áreas de pastagens informada na DITR, por falta de documentos para comprová-las.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base fiscalizado relativo ao lançamento. Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais informada na DITR, por falta de documentos para comprovar a área plantada no ano-base fiscalizado.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720113/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
FUJIWARA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses das alíneas do
§ 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 ou quando pretender robustecer tese
que já tenha sido apresentada. Não cabe requerer genericamente, no recurso
voluntário, a juntada oportuna e em momento posterior de mais documentos,
ou de outras provas, as quais sequer são especificadas na peça recursal, não
havendo etapa de intimação para especificação de provas na fase contenciosa
do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil e idônea, referente ao ano anterior ao
exercício do lançamento (ano-base fiscalizado relativo ao lançamento). Deverá
ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, das áreas de pastagens
informada na DITR, por falta de documentos para comprová-las.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720113/2010-68
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720113/2010-68

DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base
fiscalizado relativo ao lançamento. Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade fiscal, da área de produtos vegetais informada na DITR, por falta de
documentos para comprovar a área plantada no ano-base fiscalizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 96/100), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 84/91), proferida em sessão de 13/02/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-27.398, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 17/21), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
NIRF: 3.815.596-6 – Fazenda Vale do Tibagi
FALTA DE MOTIVAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A notificação de lançamento contém todos os elementos necessários para a
compreensão do fato gerador do tributo lançado, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa por falta de motivação.
O valor da terra nua declarado não foi alterado no lançamento, sendo impertinentes as
alegações a esse respeito.
JUROS E MULTA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720113/2010-68

É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS E ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS
VEGETAIS. PROVA.
A dedução da área utilizada com pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento.
A dedução da área explorada com produtos vegetais depende de comprovação por meio
de documentos idôneos relativos ao período do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no procedimento fiscal iniciado
em 21/06/2010 (e-fls. 2/4), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante
notificação de lançamento de f. 9-12, através do qual se exige o crédito tributário
R$ 159.681,88, assim discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural – Suplementar – Código Receita 7051
77.553,13
Juros de Mora (calculados até 18/09/2010)
23.963,91
Multa de Ofício
58.164,84
Valor do crédito tributário apurado
159.681,88

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Vale do Tibagi,
com área total de 1.028,6 ha., Número de Inscrição – NIRF 3.815.596-6, localizado no
município de São Jerônimo da Serra/PR.

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural –
DITR em relação aos seguintes fatos tributários:

Área de Pastagens: foi glosada a área de 803,50 hectares, declarada a este título,
por falta de comprovação.

Área de Produtos Vegetais: foi glosada a área de 29,9 hectares, declarada a este
titulo, por falta de comprovação.

Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.

O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em
24/09/2010, conforme consta da f. 16.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em 26/10/2010 a interessada, por meio de seu representante legal, apresentou
impugnação, f. 17-21, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720113/2010-68

Preliminar

Alega invalidade do lançamento por cerceamento de defesa e afronta ao
princípio da estrita legalidade, por carência de motivação, considerando que a
notificação de lançamento é omissa quanto à fonte do valor da terra nua adotado no
lançamento e quanto aos elementos formadores da base de cálculo; alega também que
não há publicidade dos dados constantes no sistema da RFB para aferição dos valores da
propriedade, e, consequentemente, da base de cálculo.

Suscita a ilegalidade dos juros e da multa aplicada de 75%.
Mérito

Em relação à área utilizada para produtos vegetais, alega que a área de 29,9
hectares destinava-se ao plantio de culturas variadas, tais como, hortaliças e
leguminosas, servindo para subsistência da propriedade.

Para comprovar a área utilizada para pastagens declarada, informa que ora
apresenta laudo técnico, documento emitido pela Secretaria Estadual de Agricultura e
notas fiscais de comprovas de vacinas e relativas a outras despesas com pastagens.
Pedido

Protesta pela posterior produção de provas e pede o cancelamento do crédito
tributário lançado.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Preliminar de cerceamento de defesa; vício de
motivação; ausência de publicidade dos valores do SIPT; validade do lançamento; b) Multa e
Juros; inconstitucionalidade e ilegalidade; c) Pedido de dilação probatória; descabimento;
d) Prova da Área Utilizada com Pastagens e com Produtos Vegetais.
Ao final, consignou-se que julgava rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação e
alegando a apresentação de provas no momento oportuno, não interpretadas adequadamente pela
fiscalização e pelo juízo de piso, postula a reforma da decisão de primeira instância pelos
equívocos que aponta, a fim de cancelar ou anular o lançamento, uma vez que faltou ser
observado pelo lançamento o art. 14 da Lei n.o 9.393/96, bem como em razão da não aceitação
do laudo anexado, que por certo daria outros contornos ao julgado. Protestou pela juntada
oportuna de outros documentos.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720113/2010-68

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/03/2012, e-fl. 95, protocolo recursal em 02/04/2012, e-
fl. 96), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
A defesa requereu a nulidade. Haveria cerceamento de defesa, violação da estrita
legalidade, do contraditório, da ampla defesa. Diz que o lançamento foi efetuado de pronto.
Pois bem. Entendo que inexiste nulidade, de modo que não assiste razão a defesa.
Ora, o lançamento, assim como a decisão de piso, analisaram todo o conjunto
probatório constante dos autos e as razões e documentos apresentados pela defesa, tendo
aplicado, motivadamente, o direito ao caso concreto. A eventual não conformação com a
interpretação dada desafia o mérito, sendo valorada na análise meritória, não sendo caso de
nulidade.
Contendo a Notificação de Lançamento todos os requisitos legais, inclusive os
estabelecidos no art. 11, do Decreto n.o 70.235, de 1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, e tendo a interessada, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro
do prazo legal, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
Em acréscimo, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
11 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720113/2010-68

diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento.
Em outras palavras, a notificação está revestida de todos os requisitos legais, uma
vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no lançamento fiscal, a base legal do
lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da
exigência fiscal e de sua mensuração constam dos discriminativos e outros elementos que
integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído.
A fundamentação legal está posta e compreendida, tanto que se exerceu o direito
de defesa bem debatendo o mérito do lançamento.
A autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto comum quanto à
interpretação dada para as provas e a subsunção do caso concreto à norma tributante, estando os
autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica efetivada.
Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em arrazoado bem concatenado
para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, bem como das razões de
decidir da DRJ, não torna os respectivos atos nulos, mas sim passíveis de enfrentamento das
razões recursais no mérito.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer vício, inexiste nulidade, inexiste qualquer
error in procedendo.
Ademais, no caso do ITR, o ônus da prova das que reduzem o valor tributável, é
do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento fiscal (inquisitória), conforme previsto nos
artigos 40 e 47 (caput) do RITR, consistente no Decreto n.o 4.382, de 2002, como na fase de
impugnação, a teor do art. 28 do Decreto n.o 7.574, de 2011, atribuindo-se ao administrado o
ônus de provar os fatos que tenha declarado. Aliás, o citado art. 40 do Decreto n.o 4.382, de
2002, dispõe que:
Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não devem
ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à disposição da
Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
relativos às situações e aos fatos a que se referiram (Lei n.o 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720113/2010-68

Veja-se que no presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma prevista nos
arts. 70 e 23 do Decreto n.o 70.235, de 1972, observada, especificamente, a Instrução Normativa
que rege os procedimentos adotados para a revisão sistemática das declarações apresentadas
pelos contribuintes em geral, relativas a tributos ou contribuições administrados pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, feita mediante a utilização de malhas.
Ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi regularmente
intimado a apresentar documentos necessários a comprovação do quanto declarado, dentro da
normativa da Norma de Execução aplicada ao ITR, para fins de comprovação dos dados
cadastrais informados na DITR, sob pena de realização do lançamento de ofício.
Ora, sendo o ônus da prova do quanto declarado do contribuinte, cumpre-lhe
guardar ou produzir, conforme o caso, até a data de homologação do autolançamento, prevista no
§ 4.o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados cadastrais
informados na declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do ITR devido no período
fiscalizado e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim exigido.
Registre-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de dados cadastrais
informados na correspondente declaração (DIAC/DIAT), autoriza o lançamento de ofício,
regularmente formalizado nos termos do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 1996, combinado com o
disposto no art. 149, inciso V, da Lei n.o 5.172, de 1966 (CTN).
Ademais, cabe ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da autoridade fiscal, nos termos do art.
142, caput, e seu parágrafo único, do CTN. Assim, não tendo sido apresentado os documentos de
prova relativos ao período fiscalizado, não poderia a autoridade fiscal deixar de realizar o
lançamento de ofício.
Também não se pode falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que o
interessado teve oportunidade para comprovar dados e contestar os procedimentos fiscais,
apresentando os documentos de prova e Laudo Técnico.
A oportunidade ocorreu quando da intimação fiscal inicial e, mais uma vez, por
ocasião da impugnação administrativa ficou reaberta por força legal, neste último caso de
conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Competindo o ônus da prova ao contribuinte, não se pode falar em ausência de
provas ou em lançamento baseado em presunção ou em lançamento antecipado.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Protesto pelo juntada de documentos posteriores
Observo que o recorrente “protesta pela juntada oportuna de mais documentos
que com certeza irão elidir o lançamento fiscal”.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720113/2010-68

Pois bem. No processo administrativo fiscal, em regra, a prova documental deve
ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das
hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 ou quando pretender
robustecer tese que já tenha sido apresentada na impugnatória. Demais disto, não cabe requerer
genericamente, no recurso voluntário, a juntada oportuna e em momento posterior de mais
documentos, ou de outras provas, as quais sequer são especificadas, não havendo etapa de
intimação para especificação de provas na fase contenciosa do processo administrativo fiscal.
Sendo assim, indefiro o requerimento genérico de dilação probatória.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, o lançamento de ofício trata da exigência
de ITR suplementar do Exercício de 2007, que considera o período de 01/01/2006 a 31/12/2006,
e se refere a glosa da área de pastagens declarada (803,5 hectares) e da área de produtos vegetais
(29,9 hectares).
O contribuinte se insurge contra o VTN, porém o VTN declarado não foi glosado,
sendo aceito, portanto sem razão o contribuinte neste ponto.
Consta, ainda, no recurso voluntário irresignação contra a manutenção da glosa da
área de pastagens declarada (803,5 hectares) e da área de produtos vegetais (29,9 hectares),
alega-se a juntada de documentos comprobatórios de tais áreas.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
A despeito das provas colacionadas, todas elas são posteriores ao período do
Exercício do ITR exigido. Trata-se de prova do ano de 2007 que não pode socorrer o
contribuinte fiscalizado para o período 01/01/2006 a 31/12/2006.
De mais a mais, o recurso voluntário não guarda novidades em relação a
impugnação e a DRJ bem analisou a questão, pelo que, doravante, passo a adotar como minhas
aquelas razões de decidir, a teor do § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e do § 3.o do artigo
57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), verbis:
Prova da Área Utilizada com Pastagens e com Produtos Vegetais

A área servida de pastagem depende da prova da quantidade de cabeças de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento, uma vez que, “para fins de
cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a
menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade
de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária (art. 25 do
Decreto 4.382/2002).

A prova da área utilizada com produtos vegetais pode ser feita por meio de
“Laudo Técnico” elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no CREA, ou
laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais, discriminando
as culturas e as atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas no período do
lançamento, juntamente com os documentos que serviram de base para elaboração do
laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720113/2010-68

produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto), contratos ou
cédulas de crédito rural para comprovação da área.

A impugnante ora apresenta os seguintes documentos:

a) comprovante de vacinação expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura,
consignando a existência, no ano de 2007, de 680 e 796 bovinos, respectivamente,
fls. 39-40;

b) notas fiscais do ano de 2007, referentes à compra de vacina, materiais de
consumo e material de construção destinados à manutenção da atividade rural,
herbicidas etc. fls. 40-68;

c) Livro Caixa da Atividade Rural do período de janeiro/2007 a dezembro/2007,
fls. 69-81.

A prova da área utilizada com produtos vegetais e com pastagens deve refletir os
fatos existentes no período abrangido pelo lançamento. No caso, trata-se do ITR do
Exercício 2007, correspondendo aos fatos tributários verificados no período de 01 de
janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, por força do art. 10, § 1o, inciso V, “a” e
“b”, da Lei 9.393/96.

As provas apresentadas são ineficazes para comprovar a utilização da área na
atividade rural no período do lançamento, considerando que os documentos
apresentados referem-se à utilização com pastagens e com produtos vegetais no ano de
2007, período não abrangido pelo lançamento, conforme visto. Ressalta-se que a
impugnante foi validamente intimada a apresentar os documentos do período de 1.o de
janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, conforme Termo de Intimação Fiscal às fls.
2-3, com prova da ciência postal em 21/06/2010, fl. 4.

Em suma, são rejeitadas as alegações e as provas relacionadas a essa matéria,
mantendo-se as glosas realizadas a título de área utilizada com pastagens e com
produtos vegetais, e, por conseguinte, são mantidos inalterados o grau de utilização do
imóvel adotado no lançamento e a correspondente alíquota.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, indefiro o requerimento genérico de dilação
probatória e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital